Tribunal: TJDFT
Processo: 0733467-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado no bojo da ação ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. A autora alegou ser usuária de plano de saúde coletivo operado pela AMIL e contratado por intermédio da QUALICORP desde novembro de 2016. Inicialmente, a mensalidade era de R$1.674,95 (mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), porém após seis anos de vigência do contrato e de sucessivos reajustes, a contraprestação atualmente cobrada é de R$7.080,00 (sete mil e oitenta reais), o que representa aumento de 422,69% no período. Em que pese a previsão no contrato dos critérios de reajuste, as agravadas não informaram acerca dos dados considerados para alcançar os índices aplicados. Reputou abusivos os reajustes e requereu que as mensalidades fossem recalculadas desde a contratação, aplicando-se, por analogia, os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os contratos coletivos têm regramento próprio e os reajustes não são regulados pela ANS. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “o envio à autora dos boletos de cobrança da mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 2.823,39 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), valor obtido mediante a aplicação dos reajustes da ANS, até a próxima data base do reajuste (julho de 2024), abstendo-se de descontar a cobrança em débito automático” e ainda que “nos próximos reajustes sejam aplicados os percentuais definidos pela ANS para os planos individuais e que a autora seja informada sobre o método de cálculo adotado”. Formulou pedido subsidiário para redução imediata da mensalidade para R$3.400,00(três mil e quatrocentos reais), equivalente a 40% de seus rendimentos líquidos e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Dispensada do preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Mantenho a anotação de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 168141156). Nomeio, com fundamento no art. 72, inciso I, do CPC c/c art. 4o, inciso III, do CC, o Sr. Ismar Barbosa Cruz (ID 168141157) curadora à lide, somente para fins de representação processual da autora nesta demanda, tendo em vista que ela não possui condições de expressar sua vontade (ID 168141160 – Pág. 1). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 168141158). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à concessão da tutela de urgência para fins de que seja reduzido o valor da mensalidade do plano de saúde contratado pela autora; de modo que, até a próxima data base do reajuste em julho de 2024, a cobrança mensal do prêmio passe a ser realizada por meio de boletos no valor de R$ 2.823,39, e, ainda, que os próximos reajustes sejam realizados com base nos percentuais definidos pela ANS para os planos individuais, com informação sobre o método de cálculo adotado para estabelecer o percentual de reajuste. Isso porque, ainda que caracterizado que o contrato celebrado ente as partes constitui contrato coletivo empresarial atípico, também denominado “falso coletivo”, e, por isso, submetido, excepcionalmente, ao regime jurídico do contrato individual ou familiar; faz-se necessária dilação probatória em contraditório, para que este Juízo possa aferir as teses firmadas pelo STJ no Tema 952, mais especificamente no que concerne (i) à previsão contratual dos reajustes das mensalidades e a sua periodicidade com os respectivos critérios objetivos, (ii) à observância das normas expedidas pela ANS, e (iii) à verificação dos critérios atuariais utilizados para estabelecer os percentuais dos reajustes adotadas pelas rés nos contratos individuais ou familiares vigentes à época da adesão securitária da autora, e, dessa maneira, definir pela (des)proporcionalidade dos percentuais de reajuste questionados na inicial. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: (...) Com esses fundamentos e, ainda atento ao fato de que a autora deduziu pedido de devolução do valor pago em excesso (ID 168141148 – Pág. 25, no 3), o que evidencia a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada constantes da inicial (ID 168141148 – Pág. 24, no 2, itens “2.1” e “2.2”).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, cuida-se de plano de saúde coletivo, ao qual os recorrentes aderiram e em cujo contrato tem previsão do reajuste das mensalidades: “19. Independentemene da data da minha Proposta, o valor mensal do(s) benefício(s) poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária (...); (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário.” Portanto, em se tratando de plano coletivo por adesão, os critérios de reajuste não se sujeitam à regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, mas à livre negociação entre o estipulante e a operadora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As cláusulas contratuais ora transcritas preveem a revisão anual. E pelo que consta, os reajustes foram devidamente comunicados aos beneficiários o que, de qualquer modo, não impede a discussão sobre a legalidade dos aumentos, porém é uma questão de mérito. Em que pese a recorrente sustentar que os critérios utilizados para cálculo dos índices de reajuste ao longo dos seis anos de vigência do contrato não tenham sido informados, a matéria demanda dilação probatória e somente no curso da instrução se poderá elucidar, inclusive acerca dos índices aplicados e estudos econômicos e atuariais utilizados para justificá-los. Enfim, todos os contornos da legalidade dos aumentos exige a produção de provas, não havendo, nesse início de litígio, elementos que permitam a formação de um juízo de valor plausível acerca do direito alegado, ainda mais porque o parâmetro que se pretende alcançar para o reajuste esbarra numa jurisprudência consolidada a respeito do tema. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46